Tribunal: TJDFT
Processo: 0729778-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO AOS AUTOS SEM PODER ESPECÍFICO PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO APTO A CARACTERIZAR O OFERECIMENTO DE DEFESA. HIPÓTESE DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADA. FALTA DE CITAÇÃO NÃO SUPRIDA. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo da parte ré aos autos supre a falta de citação.
2. Para configuração do comparecimento espontâneo do réu ou do executado, a petição juntada aos autos deve estar acompanhada de procuração com poder específico para receber citação, ou que haja a manifestação inequívoca da intenção de oferecimento de defesa em relação à pretensão deduzida na inicial.
3. Não deve ser considerada suprida a falta de citação se, no caso concreto, a executada, ao juntar a procuração e a declaração de hipossuficiência no processo originário, não ofertou qualquer defesa em relação à pretensão executiva.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.